Tribunal: STF
Processo: ARE 1605222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM REDE SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DEVER DE INFORMAR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSTAGEM QUE NÃO CONTÉM OS NOMES DOS ACUSADOS. PUBLICAÇÃO DA OPINIO DELICTI COM A INFORMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, LIV, LV, LVII; 93, inciso IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Tratando-se de ação ou omissão do ente público, não há falar em em elemento subjetivo (dolo ou culpa). Como a responsabilidade é objetiva, basta a comprovação do ato ilícito, nexo de causalidade e dano.
As testemunhas afirmaram que não há diretriz determinando a utilização de termos como "em tese" ou "supostamente". A produção da notícia pode partir tanto da área de comunicação como do membro responsável pelo caso, e não se recordam de como foi criada a publicação deste caso.
A notícia reflete a opinio delicti do Ministério Público, indicando que em consequência dos fatos narrados ofereceu a denúncia.
Não houve abuso ou excesso do dever de informar. Tampouco intenção deliberada de injuriar, difamar ou caluniar. Tanto que os nomes dos servidores que estavam sendo acusados não foi divulgado.
Agrego do parecer:
[...] Apesar dos argumentos do recorrente, razão não lhe assiste, pois a irresignação reside na divulgação de release informativo de caráter institucional nas redes sociais do Ministério Público de Santa Catarina sobre o oferecimento de denúncia penal envolvendo servidores comissionados do órgão ambiental municipal de Itajaí, sem mencionar nomes dos investigados ou o momento em que os fatos foram praticados, como exaustivamente defendido pelo Ministério Público de primeiro grau. 
A notícia possui cunho informativo, está lastreada em fatos verdadeiros, com a ação penal correlata está em trâmite (autos n. 0901244- 98.2017.8.24.0033), e de interesse da coletividade. Não há como afirmar que a notícia configura despropositada acusação, pois apenas publica a deflagração de denúncia encaminhada ao Poder Judiciário, o que encontra amparo no direito constitucional de liberdade de expressão e informação. 
[...] 
Quando interesses ou direitos protegidos constitucionalmente entram em aparente conflito, cabe ao intérprete verificar qual deles assume na ocasião maior envergadura e se coaduna com todos os demais princípios e interesses constitucionais também protegidos. No caso vertente a imagem pessoal, integrante do princípio da dignidade, encontrasse atingida de forma ínfima quando em cotejo com o princípio da transparência e do direito à informação exigidos dos órgão públicos. (Evento 21)
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente